Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727633-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JAQUELINE OLIVEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE DO BEM PARA O PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta para obter a restituição do veículo apreendido em prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Avaliar a possibilidade de restituição do veículo apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, considerando o disposto no art. 118 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 118 do CPP, a restituição de bens apreendidos antes da sentença final somente é possível se não interessarem ao processo. No caso, há indícios de que o veículo foi utilizado para o transporte de drogas, justificando a manutenção da apreensão. 4. O art. 63, I, da Lei no 11.343/2006 determina que a decisão sobre o perdimento do bem seja tomada na sentença de mérito. 5. O STF, no Tema 647 da repercussão geral (RE 638.491), assentou a possibilidade de confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade do uso ilícito. 6. Jurisprudência desta Corte confirma a impossibilidade de restituição do veículo enquanto houver interesse da persecução penal na sua manutenção. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 118 do Código de Processo Penal e 120 do Código Penal, bem coo aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos XXII e LVII, estes da Constituição Federal, sustentando presentes os elementos autorizadores da restituição do bem, porquanto “demonstrado que o veículo apreendido nos autos nunca foi utilizado par o exercício da traficância” além de não ter sido “adquirido com o proveito da prática de crimes” (ID 71033177, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 118 do Código de Processo Penal e 120 do Código Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão quanto ao descabimento da restituição do veículo no caso dos autos demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à alegação de ofensa aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos XXII e LVII, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012